Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ANTENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, “C”, DO CÓDIGO PENAL. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO E/OU ATO INJUSTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça praticado em ambiente domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se as provas colhidas são suficientes à manutenção da sentença condenatória; se cabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, letra “C”, do Código Penal, e se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou sua companheira, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos. 5.1. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos, ou ainda, a possível alteração, confusão, hesitação e/ou a omissão percebida no depoimento prestado pela vítima na fase judicial, com o objetivo de minimizar ou não a culpa do agressor, não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos se podem confirmar a ocorrência do delito. 5. 2. Transcorrido tempo relevante entre as oitivas da vítima, e tratando-se de crimes cometidos no mesmo contexto de violência doméstica, que, por diversas vezes, se investiga a prática de várias condutas imputadas ao acusado, normalmente nas mesmas circunstâncias fáticas, admite-se pequenas alterações nas narrativas trazidas, se, do conjunto probatório total, conseguimos comprovar os fatos ocorridos. 5.3. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada pelas demais provas colacionadas aos autos.
6. Quando o valor arbitrado a título de danos morais se mostra desproporcional, impõe-se sua redução, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.